Tribunal: TJDFT
Processo: 0003881-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003881-23.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIA ARAUJO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que: a) tendo em vista a promoção de ID 67199531, que informou a quitação dos precatórios n. 0005667-68.2018.8.07.0000, providencie a baixa no nome de ELVIA ARAUJO DE CASTRO, CPF 573.061.171-49; e b) arquive os autos e adote as medidas de praxe até o pagamento do Precatório n.o 0705722-07.2020.8.07.0000, de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, expedido na presente execução. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator